Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722960-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAQUESON KEMPF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação individual de sentença coletiva n. 0720298-65.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos posicionados até fevereiro de 2020 e resolveu a fase de liquidação de sentença referente à cédula n. 87/01102-6 (id 128323325 dos autos originários). O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização de perícia contábil; o excesso de execução; a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; a aplicação de juros de mora conforme previsto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997; o decote dos juros moratórios; o cômputo dos juros moratórios a partir da citação na ação individual e o prazo decadencial de vinte (20) anos para a guarda de documentos essenciais. Extrai-se dos autos que as matérias trazidas no recurso não foram efetivamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada, razão pela qual a sua análise nesta sede recursal ensejaria a supressão de instância. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator